Tribunal: TJDFT
Processo: 0771682-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Águas Claras.

2. O embargante aduziu que o julgado é omisso quanto à preliminar suscitada em sede de contrarrazões.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexiste a omissão apontada. Isso porque, conforme consignado no acórdão recorrido, os documentos trazidos aos autos (ID 69613132) tratam especificamente da situação funcional do recorrente (M.B.D.C.) e os fatos narrados na peça de ingresso foram devidamente contestados, afastando-se a alegada violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

6. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.